Tribunal: TJPA
Processo: 0813337-85.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813337-85.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA MARIA FERREIRA CAVALHEIRO

AUTORIDADE: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. INVALIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESCINDIU CONTRATO TEMPORÁRIO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Ana Maria Ferreira Cavalheiro, declarou a nulidade do ato administrativo que invalidara seu contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), para o cargo de professora da educação básica, sob a alegação de incompatibilidade de horários com o vínculo efetivo municipal que também exerce como professora no Município de Chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à acumulação de dois vínculos públicos de magistério; (ii) aferir se a compatibilidade de horários foi comprovada de forma idônea e suficiente; (iii) determinar se o ato administrativo que invalidou o contrato temporário é nulo por ausência de contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acumulação de dois cargos públicos de professor é admitida pelo art. 37, XVI, "a", da CF/88, desde que haja compatibilidade de horários, o que foi demonstrado nos autos mediante declarações formais expedidas pelos entes públicos envolvidos.

A análise dos documentos oficiais revela distribuição horária não sobreposta entre os dois vínculos, com atividades municipais às terças, quartas e quintas, e estaduais às segundas e sextas, em turnos distintos, preenchendo o requisito constitucional da compatibilidade de horários.

O ato de invalidação do contrato temporário foi praticado de forma unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo, contraditório ou ampla defesa, o que viola os princípios do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como no presente caso, em que os documentos públicos demonstram a impropriedade do fundamento utilizado pela Administração.

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos abrange a verificação da legalidade dos motivos e da suficiência da motivação, sem que isso represente invasão do mérito administrativo, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/88.

A atuação judicial, ao restaurar a validade do contrato e reconhecer o direito à acumulação, não viola o princípio da legalidade, mas o reafirma, conferindo efetividade à exceção constitucional expressa que autoriza a acumulação de cargos docentes com compatibilidade de horários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A acumulação de dois vínculos públicos no magistério é constitucionalmente permitida, desde que comprovada a compatibilidade de horários entre as jornadas.

A prova documental emitida por órgãos oficiais, indicando a ausência de sobreposição de horários, é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à acumulação de cargos.

É nulo o ato administrativo que invalida contrato por suposta incompatibilidade de horários sem motivação adequada, sem análise empírica e sem oportunizar contraditório e ampla defesa.

A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada por prova documental robusta em sentido contrário, inclusive no mandado de segurança.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os fundamentos e a motivação dos atos administrativos, especialmente quando há afronta a direitos fundamentais expressamente assegurados pela Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; art. 37, caput e inciso XVI, “a”; Lei nº 9.784/99, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.234.543/SP (Tema 1.081), Plenário, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0813337-85.2025.8.14.0000
, concedeu a segurança requerida por
ANA MARIA FERREIRA CAVALHEIRO
, declarando a nulidade do ato administrativo que invalidara seu contrato temporário de Professora da Educação Básica junto à SEDUC, sob o argumento de suposta incompatibilidade de horários com o cargo efetivo de professora exercido pela servidora no Município de Chaves.

Síntese dos fatos

Na origem a impetrante ANA MARIA FERREIRA CAVALHEIRO impetrou Mandado de Segurança contra RICARDO NASSER SEFER, Secretário de Educação do Estado do Pará, com o objetivo de anular o ato administrativo que declarou inválido o contrato firmado entre a impetrante e o Estado do Pará para o exercício da função de professora da educação básica, sob o fundamento de suposta incompatibilidade de horários em razão da acumulação de cargos públicos.

A impetrante alegou ter sido aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, tendo celebrado contrato com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) para atuar como professora da educação básica no Município de Chaves, com vigência de 27/01/2025 a 26/01/2028. Declarou que também exerce função de professora concursada no Município de Chaves, cujos horários seriam compatíveis com os da função estadual. A compatibilidade foi, segundo ela, devidamente comprovada por meio de declarações e documentos apresentados no ato de contratação.

Afirma ainda que, em 02/05/2025, foi comunicada, de forma unilateral e sem prévio contraditório ou ampla defesa, sobre a invalidação do contrato por suposta incompatibilidade de horários, o que teria resultado em seu desligamento indevido, mesmo após meses de exercício regular das funções. Por essa razão, pleiteou a concessão de segurança para retornar ao cargo e assegurar o reconhecimento do seu direito à acumulação legal dos vínculos públicos de professora.

A segurança foi concedida por decisão monocrática, reconhecendo a legalidade da acumulação de cargos, com base na compatibilidade de horários demonstrada nos autos – Id. 29000629.

Em seu recurso de agravo interno, o ESTADO DO PARÁ
alegou:

Que a decisão monocrática merece reforma, por ausência de direito líquido e certo da impetrante, ausência de comprovação da compatibilidade de horários e violação ao princípio da legalidade.

A autora não comprovou adequadamente a compatibilidade de horários entre os dois vínculos, limitando-se a apresentar declaração genérica;

O contrato administrativo com o Estado previa carga horária incompatível com a jornada já exercida no cargo municipal;

A acumulação de cargos públicos exige prova robusta da possibilidade real de exercício simultâneo, o que não se verifica no caso concreto;

O ato administrativo de invalidação do contrato goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo lícito até que se demonstre sua ilegalidade, o que não foi feito;

O princípio da legalidade impede que a administração pública atue fora dos estritos limites legais, sendo necessária interpretação estrita das exceções previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

A atuação judicial deve se limitar ao controle de legalidade dos atos administrativos, sem adentrar ao mérito do ato discricionário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;

Requereu, ainda, a revogação da liminar concedida, diante da inexistência dos requisitos legais para sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora), alegando inclusive a existência de periculum in mora inverso, com risco de prejuízo à Administração Pública e à prestação dos serviços educacionais.

Por fim, o Estado do Pará requer que:

Seja reconhecida a existência de coisa julgada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito;

Requer ao final o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedente a ação, denegando-se a segurança por ausência de amparo legal e constitucional.

Em suas
contrarrazões
, a parte agravada
ANA MARIA FERREIRA CAVALHEIRO
refutou integralmente os argumentos do Agravante.

Aduz, inicialmente, que a decisão agravada encontra-se acertada e devidamente fundamentada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante com base em provas documentais que demonstram a compatibilidade de horários entre os vínculos público-estadual e público-municipal.

Argumenta que:

ao ser convocada no PSS, apresentou à SEDUC a declaração de horários referentes ao vínculo municipal, que foram aceitos no momento da contratação;

exerce atividades para o Município de Chaves às terças, quartas e quintas, e para o Estado do Pará às segundas e sextas, em turnos distintos, não havendo sobreposição de horários;

as declarações comprobatórias foram juntadas aos autos, inclusive emitidas pela própria SEDUC, reconhecendo formalmente a compatibilidade de horários;

não é verdadeira a afirmação de que a agravada só dispunha de dois dias para lecionar, pois a lotação de horários no município é organizada de forma a não colidir com os horários previamente atribuídos ao vínculo estadual, o que é prática comum na administração pública para permitir o exercício regular da acumulação prevista constitucionalmente.

As contrarrazões destacam, ainda, que:

“PORTANTO, NÃO HÁ NEM NUNCA HOUVE COMPROMETIMENTO AO ENSINO, O FATO DO PROFESSOR EXERCER DOIS VÍNCULOS, TANTO QUE PERMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CHANCELADO PELO STF.”

Reforça que o próprio Desembargador Relator, ao conceder a segurança, destacou a
ausência de fundamentação técnica no ato administrativo
, o qual foi baseado em “mera comunicação eletrônica genérica”, sem análise concreta da realidade funcional da servidora. Transcreve trecho da decisão monocrática:

“[...] consta dos autos declaração emitida pela própria Secretaria de Educação do Estado do Pará, [...] reconhecendo expressamente a compatibilidade de horários entre o cargo temporário de Professor de Educação Básica – Geografia e o vínculo efetivo municipal da impetrante.”

As contrarrazões refutam também o argumento de ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, destacando que:

a impetrante já vinha exercendo suas funções regularmente;

a ausência de sua reintegração
prejudica os próprios alunos da rede pública
, que estão sem aulas de Geografia desde seu afastamento;

há comprovação de que a impetrante
compareceu à DRE-Afuá em 29/08/2025
, apresentando novamente os horários, conforme solicitado,
mas até a presente data não foi reconduzida ao cargo
, mesmo diante de ordem judicial expressa.

Por fim, requer:

O improvimento do Agravo Interno
, com a consequente
manutenção da decisão monocrática que concedeu a segurança
;

A aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante
, com base no art. 80, incisos I, II e VII do CPC, por tentativa de induzir o juízo a erro, sustentando teses sabidamente contrárias à realidade dos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que não merece guarida os argumentos do Estado do Pará. Explico.:

Nota-se que a agravada foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 03/2024, para o cargo de Professora da Educação Básica, tendo celebrado contrato administrativo com o Estado do Pará, com vigência de 27/01/2025 a 26/01/2028. Afirmou também que já exercia cargo de Professora concursada no Município de Chaves, com jornada de 100 horas mensais, situação permitida pela Constituição Federal por se tratar de cargos acumuláveis, conforme art. 37, XVI, alínea “a”.

Sustenta que, em decorrência da referida contratação, iniciou regularmente o desempenho de suas funções docentes junto à Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata.

Todavia, no dia 2 de maio de 2025, foi convocada pela diretora da mencionada unidade escolar, ocasião em que lhe foi apresentado memorando interno, com o título “Invalidação de Contrato” (Id. nº 28016951).

Afirma que o ato de invalidação contratual teria se baseado na alegação de incompatibilidade de horários entre as obrigações decorrentes do contrato temporário celebrado com a SEDUC e aquelas inerentes ao cargo efetivo por ela já ocupado no âmbito do Município de CHAVES. Tal fundamento, contudo, é veementemente refutado pela agravada, que assevera não haver sobreposição de horários nem qualquer comprometimento do adequado exercício das funções públicas em ambas as esferas.

Esses fatos foram apreciados por este Relator, momento em que proferi decisão monocrática concedendo a segurança para declarar
a nulidade do ato administrativo que invalidou o contrato temporário da impetrante com o Estado do Pará
, restabelecendo sua vigência com todos os efeitos jurídicos e funcionais.

Além disso determinei que a autoridade coatora
adotasse as providências necessárias à imediata reintegração da impetrante às suas funções
, nos moldes contratados.

Diante da referida decisão monocrática o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno alegando a necessidade de reforma da decisão agravada em razão da
ausência de direito líquido e certo pois não havia sido caracterizado a hipótese de acumulação lícita de cargo público
.

Rejeito a tese com os seguintes argumentos.
:

Em primeiro lugar, quanto à suposta ausência de direito líquido e certo, o mandado de segurança foi instruído com prova documental idônea e pré-constituída, suficiente para demonstrar, de plano, a compatibilidade de horários e a natureza acumulável dos vínculos da impetrante. A decisão monocrática já reconheceu que se cuida de acumulação entre dois cargos de magistério, hipótese expressamente excepcionada pelo artigo 37, XVI, “a”, da Constituição da República, ficando condicionada apenas à verificação concreta da compatibilidade de horários — requisito que se mostrou atendido nos autos.

Em segundo lugar, não procede a alegação de inexistência do direito pleiteado. Consta dos autos que a impetrante mantém vínculo efetivo com o Município de Chaves, no cargo de Professor de Geografia, com jornadas semanal e horários detalhadamente discriminados por declaração oficial da Secretaria Municipal de Educação. Paralelamente, celebrou contrato administrativo por tempo determinado com o Estado do Pará (SEDUC), para o mesmo ofício docente, com distribuição horária também formalmente declarada pela unidade estadual de ensino. A comparação objetiva dos quadros revela inexistência de sobreposição temporal: atividades municipais às terças, quartas e quintas; atividades estaduais às segundas e sextas, em turnos distintos. A moldura fático-probatória, portanto, não apenas autoriza, mas impõe o reconhecimento do direito subjetivo público à acumulação, por preencher a hipótese constitucional e seu único requisito operativo (compatibilidade).

Em terceiro lugar, não se sustenta a tese de que “não se caracterizou a hipótese constitucional de acumulação lícita”. O próprio decisum recorrido consignou, de forma expressa, tratar-se de dois vínculos docentes, albergados pelo artigo 37, XVI, “a”, assentando que “não há sobreposição temporal entre as atividades” e que a invalidação contratual baseou-se em motivação genérica, divorciada das evidências constantes dos autos. A autoridade coatora, conquanto tenha invocado “incompatibilidade de horários”, não produziu qualquer cotejo técnico entre as janelas de trabalho apresentadas nas duas declarações oficiais, limitando-se a comunicação lacônica, sem análise empírica, em afronta ao dever de motivação e à transparência administrativa.

É igualmente improcedente a tentativa de deslocar a discussão para suposta acumulação “de cargo e função” como se isso infirmasse o permissivo constitucional. A regra do art. 37, XVI, na redação dada pela EC 19/1998, alcança cargos, empregos e funções públicas, e a própria peça recursal estatal admite a extensão da vedação-exceção às três categorias, reafirmando que o único filtro material é a compatibilidade de horários. A tese adversa, portanto, é autocontraditória: afirma, de um lado, a abrangência constitucional (cargos, empregos e funções) e, de outro, pretende excluir o caso concreto justamente por envolver contrato temporário docente — situação que permanece sob o pálio do mesmo comando constitucional, desde que demonstrada a compatibilidade, como se deu.

No que toca ao ponto específico de “a servidora só poderia lecionar dois dias”, trata-se de assertiva irrelevante sob a ótica constitucional e infirmada pela prova. A Constituição não condiciona a acumulação ao número de dias úteis ocupados, mas à ausência de choque de horários entre jornadas. A distribuição das cargas ao longo da semana — dois dias para o vínculo estadual e três para o municipal — foi desenhada justamente para evitar sobreposição e assegurar a continuidade do serviço, como atestam as declarações institucionais e reconheceu, textualmente, a decisão recorrida. A narrativa de que haveria “limitação inviabilizadora” confunde disponibilidade semanal com compatibilidade jurídica, esta última plenamente atendida no caso.

Ademais, a invalidação sumária do contrato temporário foi praticada sem abertura de procedimento administrativo, sem contraditório ou ampla defesa, e sem motivação analítica, o que reforça a ilegalidade do ato impugnado e, por consequência, evidencia o direito líquido e certo à tutela mandamental. A decisão monocrática destacou a deficiência de motivação e a contradição objetiva entre o fundamento invocado (“incompatibilidade”) e a prova oficial juntada aos autos, inclusive declaração emanada da própria rede estadual reconhecendo a harmonia dos horários. As contrarrazões ao agravo interno retomam esses pontos, consolidando o quadro de certeza e liquidez do direito.

Por fim, cumpre registrar que a própria parte agravante invocou o entendimento consolidado no Tema 1.081 do STF, segundo o qual as hipóteses excepcionais de acumulação sujeitam-se unicamente à verificação de compatibilidade de horários no caso concreto, ainda que exista norma infraconstitucional limitando jornadas. Tal precedente, longe de favorecer a tese estatal, a desautoriza: uma vez demonstrada, documentalmente, a compatibilidade (como aqui se verificou), o direito à acumulação impõe-se.

Em síntese, (a) há prova pré-constituída robusta; (b) a situação enquadra-se com exatidão na alínea “a” do art. 37, XVI; (c) a compatibilidade de horários foi demonstrada por documentos oficiais de ambos os entes; e (d) o ato invalidatório carece de motivação suficiente e de devido processo administrativo. Rejeitam-se, pois, as teses de ausência de direito líquido e certo, de inexistência do direito pleiteado e de não caracterização da acumulação lícita, mantendo-se incólume o reconhecimento judicial do direito à cumulação e a consequente restauração do vínculo temporário.

Nesse sentido destaco trecho da decisão agravada:

“(...) A partir da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, constata-se que a parte impetrante mantém vínculo funcional efetivo com o Município de Chaves, exercendo o cargo público de Professor de Geografia
. Suas atividades docentes são desenvolvidas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Magalhães Barata, consoante declaração formal emitida pela Secretaria Municipal de Educação (Id nº 28016949), na qual se detalham os dias e horários de efetiva atuação. Segundo referido documento, a carga horária da impetrante distribui-se da seguinte forma: às terças-feiras, nos turnos da manhã, das 07h30min às 12h15min, e da tarde, das 13h30min às 18h15min; às quartas-feiras, no turno matutino, das 07h30min às 12h15min; e às quintas-feiras, nos períodos da manhã, das 08h15min às 09h00min, e da tarde, das 13h30min às 18h15min.

Verifica-se, ainda,
a existência de um segundo vínculo funcional mantido pela impetrante, desta feita de natureza temporária, estabelecido com o Estado do Pará, em decorrência de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 03/2024
. No âmbito desse vínculo, a impetrante foi formalmente lotada na Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica, na disciplina de Geografia. Conforme se extrai da declaração expedida pela referida instituição de ensino (Id nº 28016961), o exercício das atividades docentes ocorre nos seguintes dias e horários: às segundas-feiras, no turno da manhã, das 07h15min às 08h45min, no turno da tarde, das 13h15min às 16h30min, e no turno da noite, das 19h00min às 20h20min; e às sextas-feiras, nos períodos da manhã, das 07h05min às 12h00min, e da tarde, das 13h15min às 16h30min.

Diante das informações trazidas pela autoridade coatora e as provas contidas no mandado de segurança, entendo que a impetrante demonstrou de forma documental e objetiva, a viabilidade jurídica da acumulação dos cargos públicos que ocupa, bem como a efetiva compatibilidade de horários entre as respectivas jornadas laborais.

Percebe-se que não há sobreposição temporal entre as atividades desempenhadas nos vínculos mantidos com o Município de Chaves e com o Estado do Pará,
inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à regularidade do serviço público ou violação ao artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal
. Diante desse quadro fático-probatório, torna-se insubsistente a fundamentação do ato administrativo que determinou a invalidação do contrato temporário sob o argumento de pretensa incompatibilidade de horários, o qual, por carecer de amparo legal e fático, deve ser declarado nulo de pleno direito. (...)”

Da mesma forma não merece prosperar a assertiva de que a decisão concessiva da segurança implicaria violação ao princípio da legalidade, insculpido nos artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição da República.
Explico.:

Com efeito, a legalidade administrativa deve ser compreendida como estrita submissão da atuação estatal aos comandos normativos expressos, em harmonia com a supremacia da Constituição. Nesse diapasão, a regra geral de vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, estabelecida pelo art. 37, XVI, da CF/88, encontra exceções expressamente delineadas em seu próprio texto, de maneira taxativa e inequívoca. Entre essas exceções, prevê a Carta Magna, em sua alínea “a”, a possibilidade de acumulação de dois cargos de professor, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

Assim, reconhecer a licitude da acumulação no caso concreto não representa desvio à legalidade, mas, ao revés, sua mais pura aplicação. A autoridade coatora, ao invalidar unilateralmente o contrato administrativo celebrado com a SEDUC, deixou de observar o exato conteúdo normativo da Constituição, ampliando a vedação em detrimento da exceção constitucionalmente assegurada. A decisão impugnada, ao restabelecer a validade do vínculo, apenas recompõe o império da legalidade, na sua dimensão substancial, alinhando o ato administrativo ao mandamento maior da Carta Republicana.

De igual modo, a invocação do artigo 5º, inciso II, da CF/88 — “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” — não milita em favor da tese adversa. Isso porque a IMPETRANTE não postula exceção fundada em equidade, analogia ou discricionariedade administrativa, mas tão somente a observância de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que lhe assegura, de maneira objetiva, o direito de acumular cargos de magistério com compatibilidade horária devidamente demonstrada.

No mesmo sentido, o artigo 37 da CF/88, que consagra os princípios norteadores da Administração Pública, entre eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, longe de sustentar a tese de ilegalidade, reforça a necessidade de respeito às exceções constitucionalmente previstas. Atuar em desconformidade com a exceção expressa seria, aí sim, subverter a legalidade, esvaziando de eficácia um mandamento positivo da Constituição.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. A decisão que assegura o exercício simultâneo dos dois vínculos docentes não cria prerrogativa não prevista em lei, tampouco confere tratamento privilegiado à parte impetrante; apenas assegura, em consonância com os artigos 5º, II, e 37, XVI, “a”, da Constituição, o exercício de um direito fundamental e líquido, cujo reconhecimento se impõe diante da prova pré-constituída dos autos.

Tese rejeitada

Também não procede a alegação de que deveria prevalecer, no caso concreto, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que declarou inválido o contrato temporário da IMPETRANTE.
Explico.:

É consabido que os atos administrativos gozam, em regra, da presunção de legalidade e veracidade, atributo de ordem prática que visa conferir-lhes eficácia imediata até eventual desconstituição. Entretanto, essa presunção é meramente relativa (juris tantum), cedendo quando há prova robusta e documental que demonstre a desconformidade do ato com a Constituição e com a lei. Não se trata de blindagem absoluta, mas de presunção que pode e deve ser afastada diante de elementos objetivos que revelem a sua impropriedade.

No presente caso, a decisão administrativa que culminou na invalidação do contrato da servidora estadual fundamentou-se genericamente em suposta incompatibilidade de horários. Todavia, a prova pré-constituída constante dos autos — declarações oficiais expedidas pela Secretaria Municipal de Educação e pela própria rede estadual — demonstra, de forma clara e inequívoca, a inexistência de sobreposição temporal entre os dois vínculos docentes. Essa prova documental, idônea e emanada de órgãos públicos, tem força suficiente para elidir a presunção de legitimidade, revelando que o ato administrativo incorreu em ilegalidade e desvio de finalidade.

Ademais, a Administração Pública, ao invalidar unilateralmente o contrato, não instaurou procedimento administrativo regular, não oportunizou contraditório nem ampla defesa e, sobretudo, deixou de apresentar fundamentação analítica e concreta sobre a alegada incompatibilidade. Limitou-se a invocar de modo lacônico a justificativa da incompatibilidade, sem proceder à devida verificação empírica dos horários, o que afronta os princípios da motivação, da publicidade e da legalidade administrativa, todos previstos no caput do art. 37 da Constituição da República.

Diante disso, admitir a prevalência da presunção de legitimidade, quando há prova documental em sentido contrário, significaria inverter a lógica da própria legalidade administrativa, convertendo presunção relativa em ficção absoluta e chancelando ato manifestamente ilegal. A jurisdição constitucional não pode compactuar com tal interpretação, sob pena de esvaziar o controle judicial dos atos administrativos e negar vigência ao mandamento expresso do art. 37, XVI, “a”, da CF/88.

Assim, a tese de que o ato administrativo deveria prevalecer por força da presunção de legitimidade e veracidade
não encontra respaldo no caso concreto, pois os elementos de prova colacionados demonstram, de forma cabal, a desconformidade do ato com a ordem constitucional, legitimando a concessão da segurança para assegurar à IMPETRANTE o pleno exercício de ambos os cargos docentes.

Tese rejeitada.

Por fim, quanto à tese de que o Poder judiciário deve limitar-se a irregularidades formais graves ou à manifesta ilegalidade. Entendo que a referida tese arguida não merece guarida no caso em tela. Explico.:

A pretensão de circunscrever o controle jurisdicional a vícios meramente formais ou a casos de “ilegalidade gritante”, vedando qualquer incursão sobre o denominado mérito administrativo, não se sustenta à luz da Constituição e da dogmática contemporânea do Direito Administrativo.

Em primeiro lugar, o art. 5º, XXXV, da Constituição da República consagra a inafastabilidade da jurisdição, garantindo a todos o acesso ao Judiciário para tutela de lesão ou ameaça a direito. Essa garantia não se esgota em um exame ritual das formas: abrange o controle da juridicidade dos atos estatais em sua inteireza, vale dizer, não apenas o confronto com a literalidade de normas, mas com os princípios constitucionais que as informam, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e motivação (art. 37, caput).

É certo que ao Judiciário não compete substituir-se à Administração no juízo de conveniência e oportunidade — núcleo duro do mérito administrativo. Todavia, também é certo que a discricionariedade não é licença para arbitrariedade. O controle jurisdicional incide, com plenitude, sobre os limites externos da discricionariedade: finalidade, motivo, objeto, forma e causa do ato, inclusive mediante verificação da veracidade dos pressupostos de fato e da adequação lógico-jurídica da motivação. Nessa senda, princípios como razoabilidade e proporcionalidade operam como parâmetros de juridicidade, permitindo aferir se a escolha administrativa permaneceu dentro do espectro de opções constitucionalmente legítimas. Não se trata de “refazer” a decisão administrativa, mas de rechaçar decisões desfundamentadas, ilógicas, desproporcionais ou calcadas em premissas fáticas falsas.

Sobressaem, ainda,
duas balizas clássicas
que legitimam o controle judicial sem qualquer devassa no mérito:
a teoria dos motivos determinantes e o dever de motivação
.

Se a Administração explicita que invalida determinado vínculo por suposta incompatibilidade de horários, a validade do ato passa a depender da veracidade desse motivo e de sua suficiência para, à luz do ordenamento, produzir o efeito jurídico pretendido. Caso os documentos oficiais demonstrem a inexistência de sobreposição de jornadas e a compatibilidade temporal exigida pela Constituição (art. 37, XVI, “a”), impõe-se reconhecer o erro de fato ou a inadequação do motivo, o que conduz à nulidade do ato por vício de legalidade. Esse controle, repise-se, não invade o juízo de oportunidade; apenas depura a decisão administrativa de vícios que a tornaram desconforme ao direito.

A tese restritiva também conflita com a ideia de motivação como garantia do administrado e condição de legitimidade do agir estatal. Motivação não é mero adorno retórico: exige demonstração concreta, objetiva e coerente do itinerário decisório, com cotejo entre fatos e direito. Quando a Administração limita-se a invocar, de modo genérico, uma incompatibilidade não comprovada, sem instrução mínima, sem análise empírica e sem contraditório, abre-se espaço para o controle jurisdicional, não para substituir escolhas discricionárias, mas para restaurar a juridicidade violada.

No caso em exame, a discussão não versa sobre a oportunidade de lotação, distribuição interna de aulas ou preferências administrativas.
Versa, isto sim, sobre a veracidade e suficiência do motivo invocado para invalidar um contrato docente, em cenário regulado por norma constitucional de eficácia plena que autoriza a acumulação de dois vínculos de magistério condicionada à compatibilidade de horários.
Verificar a existência (ou não) dessa compatibilidade é controle de legalidade, não incursão no mérito. A Administração pode escolher, discricionariamente, como organizar seu serviço; não pode, porém, negar um direito constitucionalmente assegurado amparando-se em fato inexistente ou em motivação deficiente.

Destaco outro trecho da decisão agravada que reforça a rejeição da tese arguida pelo Estado:

“(...) Em primeiro plano, observa-se que a motivação do ato administrativo – consubstanciada em mera comunicação eletrônica – limita-se a invocar, de modo lacônico e genérico, uma pretensa "incompatibilidade de horários" com o vínculo efetivo da servidora junto ao Município de Chaves. Todavia, ausente está qualquer demonstração empírica, técnica ou analítica dessa alegada incompatibilidade, em flagrante violação ao dever de motivação imposto pelo
artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/99

e pelo princípio da transparência administrativa.

Mais grave ainda é a contradição objetiva entre o fundamento invocado pela Administração e a realidade documental dos autos. Consta dos autos declaração emitida pela própria Secretaria de Educação do Estado do Pará, à qual está vinculada a Escola Estadual Magalhães Barata, reconhecendo expressamente a compatibilidade de horários entre o cargo temporário de Professor de Educação Básica – Geografia e o vínculo efetivo municipal da impetrante.
A referida declaração não é genérica ou imprecisa, mas sim minuciosa, com descrição detalhada dos dias e horários de atuação da docente em ambas as esferas administrativas
, conforme explicitado nos parágrafos anteriores.

Igualmente, a jornada funcional da servidora no Município de Chaves está delimitada na declaração expedida pela Secretaria Municipal de Educação, a qual permite aferição objetiva e inequívoca da inexistência de sobreposição com os horários de trabalho junto ao Estado. O cotejo desses documentos evidencia, com nitidez, o cumprimento da exigência constitucional de compatibilidade de horários prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição da República.

A decisão administrativa, portanto, revela-se descolada da realidade fática e documental, incorrendo em manifesta irrazoabilidade e desproporcionalidade. Ignora, sem qualquer justificativa idônea, as provas colacionadas aos autos, subvertendo a lógica da presunção de veracidade dos documentos públicos. Mais que isso, desconsidera o relevante princípio da continuidade do serviço público e a proteção à confiança legítima da servidora que, aprovada em processo seletivo e regularmente empossada, teve abruptamente suprimido seu vínculo funcional sem a devida observância ao contraditório. (...)”

Em suma, o Poder Judiciário deve — e não apenas pode — exercer controle amplo de juridicidade sobre os atos administrativos, rechaçando vícios de motivo, finalidade, forma, objeto, desproporcionalidade, irrazoabilidade e ausência de motivação, sem substituir a Administração na avaliação de conveniência e oportunidade. A tese de auto-contenção absoluta, que reduziria o controle a um vistoria de formas ou a ilegalidades “flagrantes”, contraria a inafastabilidade da jurisdição e esvazia a força normativa dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Rejeita-se, pois, a alegação, por incompatível com o desenho constitucional do controle dos atos administrativos e com a própria lógica do Estado de Direito.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a segurança, em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025